Tribunal: TJBA
Processo: 2000209-77.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000209-77.2025.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO

Advogado(s): PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECORRENTE
CONDENADO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NEOPLASIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO DISPENSADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO
(advogada Priscila Dias Costa Araujo – OAB/BA 75.360
)
, em irresignação à decisão
proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barreiras/BA, que, no bojo do processo de execução da pena de n.º 2000084-17.2022.8.05.0022 (SEEU), indeferiu
o pedido de c
onversão da pena privativa de liberdade
no regime fechado
em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A discussão consiste em

verificar se
estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravante foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, em desfavor de sua própria filha, à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
Embora não se olvide que a jurisprudência recente do STJ venha admitindo, em situações excepcionais, o deferimento da prisão domiciliar para pessoas que estejam cumprindo pena no regime fechado decorrente de condenação com trânsito em julgado (STJ, AgRg no HC n. 855.296/BA, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 20/5/2024); (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no RHC n. 171.358/SC, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 3/10/2023), no presente caso concreto, a Defesa não logrou demonstrar a insuficiência do tratamento médico dispensado pelo estabelecimento prisional ao Apenado, requisito indispensável para a concessão de prisão domiciliar àqueles que se encontram enfermos.

4. De acordo com o relatório médico do conjunto penal de Barreiras,
“desde sua admissão, o interno vem sendo acompanhado regularmente pelo setor de saúde da unidade”
e
“mantém-se hemodinamicamente estável, com controle pressórico adequado”
.

Consta também no referido relatório, datado de 8/9/2025, que
“
o interno José Geraldo encontra-se em acompanhamento clínico regular, apresentando estabilidade clínica no momento (...) segue em uso de terapia medicamentosa contínua com Desatinibe que é um fármaco antineoplásico (...) indicado para tratamento de leucemia mieloide crônica e leucemia linfoblástica aguda, com monitoramento periódico através de exames laboratoriais e em processo de encaminhamento para acompanhamento especializado em hematologia, visando dar continuidade ao tratamento de sua condição de base”
.

5.
Portanto, embora o Agravante esteja acometido por doença grave (câncer), o estabelecimento prisional vem provendo o tratamento adequado, realizando os exames e consultas necessários.
Além disto, o medicamento que o Apenado necessita (Desatinibe) lhe está sendo fornecido.
Assim
, “
a decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação de moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal para concessão de prisão domiciliar humanitária”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Tese de julgamento:
“
P
ara concessão de prisão domiciliar humanitária
é imprescindível
a comprovação de moléstia grave e a falta de assistência médica adequada no estabelecimento penal”.

Dispositivo relevante citado:
art
.
217-A do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.845.786/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ, REsp n. 2.023.379/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2000209-77.2025.8.05.0022,

em que figuram, como Agravante,
JOSE GERALDO DA CONCEIÇÃO
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, rejeitando-se o pedido de prisão domiciliar
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06